Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013191-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), KELCIA PATRICIA BATEMARQUE - CPF: 849.639.991-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
KELCIA PATRICIA BATEMARQUE
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso
.

Sustenta a Impetrante que se classificou na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Edital no 01/2017), para o cargo de
Professor da Educação Básica/ História – Município de Poxoréo/MT
, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas.

Assevera que, não obstante a nomeação dos aprovados, fora exonerado o servidor Marlon Sérgio Gonçalves do cargo efetivo de professor da Educação Básica, o qual encontrava-se lotado na Escola Estadual Coronel Julio Muller no município de Poxoréo/MT e que houveram 08 (oito) contratações temporárias

Argumenta que, demonstrada a existência de cargo vago, encontra-se evidenciada a necessidade de serviço e consequentemente da convocação dos candidatos classificados no certame.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Professor da Educação Básica/ História – Município de Poxoréo/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 50461458).

As informações foram prestadas (ID 52615984).

O parecer Ministerial é pela denegação da ordem (ID 54044965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 6a (sexta) colocação para o cargo de Professor da Educação Básica/ História – Município de Poxoréo/MT, para o qual foram ofertadas três vagas.

Informa a Impetrante que o Estado convocou todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Nessa quadra, a Impetrante sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado, na exoneração do servidor Marlon Sérgio Gonçalves do cargo efetivo de professor da Educação Básica, o qual encontrava-se lotado na Escola Estadual Coronel Julio Muller no município de Poxoréo/MT e na existência de 08 (oito) contratações temporárias.

Pois bem.

Verifica-se que o certame foi homologado em 31.1.2018, com validade de 2 (dois) anos; porém, conforme veiculado no Diário Oficial do Estado no 27.676, de 23/01/2020, houve a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois anos, a contar da data de 01/02/2020.

O Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que
a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações,
dentro do prazo de validade do concurso
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Posteriormente, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, a Corte Suprema ampliou seu entendimento, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando,
dentro da validade do concurso
, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração:

"[...]
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
"

Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até 31.1.2022.

Não obstante a informação de que um servidor efetivo fora exonerado, convém mencionar que para a Impetrante ser convocada teria que provar cabalmente a existência de duas vagas, caso contrário estaria preterindo as vagas dos classificados na 4a e 5a posição do certame.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Ademais, a Impetrante não anexa aos autos documentos que comprovam que as contratações excepcionais estejam irregulares, sequer faz prova de que os contratados temporários estão no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual o impetrante prestou concurso público.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020